Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725764-45.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROSANA NABUT CHAUL AGRAVADO: DANNY MOREIRA DUARTE, VALDIR ANTONIO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno (ID n. 12432178) interposto por Rosana Nabut Chaul contra a decisão que indeferiu o requerimento de restituição de prazo recursal (ID n. 11816452). A petição de ID n. 12723581 informou do falecimento da agravante (ID n. 12723637), Rosana Nabut Chaul, em 15.11.2019, ocorrido antes do julgamento (ID n. 12829401) do agravo interno por ela interposto. Os agravados, devidamente intimados (ID n. 13222257), se manifestaram pela intimação do espólio ou dos herdeiros por meio de advogado constituído nos autos (ID n. 13546613). A decisão de ID n. 13591241 suspendeu o processo e intimou o advogado que defendeu os interesses da agravante, Dr. Robson Tanio Moreira Alves Junior, para, no prazo de 30 (trinta) dias, informar sobre o interesse do espólio ou dos sucessores da parte em habilitarem-se no feito. O prazo transcorreu sem manifestação (ID n. 14883808). É o relatório. Decido. O art. 313, I, do Código de Processo Civil dispõe que se suspende o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. O art. 313, § 2o, I, do Código de Processo Civil prevê que não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: “falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses”. O processo encontra-se suspenso desde o momento em que a agravante faleceu, nos termos da decisão de ID n. 13591241. Incube ao autor promover a citação de eventual sucessor processual, conforme previsto no supracitado artigo. A certidão de óbito de ID n. 12723637 informa a existência de três filhos vivos da falecida: Octávio Chaul Costa Bitencourt, Fernanda Chaul Bitencourt e Danielle Chaul Bitencourt. O Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, onde tramita o processo de execução n. 0719691-57.2018.8.07.0001, intimou os exequentes, ora agravados, para promoverem a sucessão processual: “Nos termos do artigo 110 do CPC, em caso de morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio (representado pelo inventariante) ou pelos seus sucessores. A parte exequente não cumpriu com o determinado na decisão de ID 50321954. Para que seja deferida a sucessão processual, incube ao exequente promover a citação do espólio ou dos herdeiros. Não cumprida essa formalidade, não é possível promover a sucessão processual. Assim, intime-se o exequente para que, nos termos do artigo 313, §2o, I, do CPC, promova a citação do espólio ou dos herdeiros, no prazo de 02 (dois) meses, trazendo a qualificação completa desses, sob pena de extinção.” Faz-se necessária a sucessão processual do polo passivo da demanda para evitar a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ou até mesmo por abandono do processo, nos termos do art. 485, II, do Código de Processo Civil. Eventual extinção do processo de execução importará na perda superveniente do objeto do presente agravo interno, sendo que o prazo para os exequentes se manifestarem na execução n. 0719691-57.2018.8.07.0001 se encerrará no dia 23.04.2020. Ante o exposto, intime-se os exequentes/embargados, ora apelados para que, no prazo remanescente ao concedido no processo de execução n. 0719691-57.2018.8.07.0001 (se encerrará em 23.04.2020), promovam a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros. A título de informação, consta nos autos que a filha Fernanda Chaul Bitencourt era dependente financeira (ID n. 7081748) de Rosana Nabut Chaul, a qual possuía domicílio em Praça Perdiz, Quadra 102 Norte, Lote 07, Apartamento 1207 Águas Claras - Águas Claras-DF, CEP: 71907-000. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator